Tribunal: TJPA
Processo: 0813190-93.2024.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3521 - Quadrilha ou Bando
Data de julgamento: 2024-09-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) - 0813190-93.2024.8.14.0000

FISCAL DA LEI: DELEGACIA DE REPRESSAO A FURTOS E ROUBOS DE CARGAS - DRCO - BELÉM

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO

INTERESSADO: MAURO CESAR PEREIRA E SILVA, RAIMUNDA DOS REIS FARIAS, FABIO MONTEIRO COSTA, CINTHIA SUELEN FARIAS E SILVA

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DA 9ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA.

PROCESSO Nº
0813190-93.2024.8.14.0000.

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO, COMARCA DE BELÉM-PA
.

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DA 9ª VARA CRIMINAL
DA
COMARCA DE BELÉM-PA
.

INTERESSADOS: Mauro Cesar Pereira e Silva; Raimunda dos Reis Farias; Fabio Monteiro Costa; Cinthia Suelen Farias e Silva.

Procuradora de Justiça:
Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo.

RELATOR:

SÉRGIO

AUGUSTO

DE

ANDRADE

LIMA
,
Juiz Convocado.

EMENTA
.
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE PARTICIPAÇÃO DOS INTERESSADOS EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CONFLITO CONHECIDO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ULIANÓPOLIS-PA.

1.

Analisando os autos, o cerne da questão é se dirimir se os fatos apurados no Inquérito Policial, envolvendo os interessados em
episódios relacionados a artefatos explosivos na região metropolitana de Belém, sendo necessário definir
qual o juízo competente para o processamento do feito
.

2. Verifico que a
s circunstâncias das prisões preventivas dos interessados, não possuem conexão alguma com crimes de Organizações Criminosas, uma vez não existir nos autos qualquer documento capaz de demonstrar indícios de que façam parte de organização criminosa.

3.

Conflito conhecido para
DECLARAR A COMPETÊNCIA
do Juízo Suscitado da 9ª Vara Criminal da Comarca de Belém-PA
,
para processar e julgar os autos em referência.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da E
.
Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado,
à unanimidade, em conhecer e dirimir o conflito para declarar competente o Juízo Suscitado da 9ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, nos termos do voto do Relator.

Sessão de julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ao 01 dia do mês de outubro de 2024.

RELATÓRIO

Trata-se de Conflito Negativo de Competência, suscitado pelo Juízo de Direito da Vara de Combate ao Crime Organizado da Comarca de Belém
(ID 21338173), contra decisão do juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Belém (ID 21338159), que se julgou incompetente, encaminhando-os ao juízo especializado da Comarca de Belém.

Versam os presentes autos de Inquérito Policial, em que reporta que Mauro Cesar Pereira e Silva, Raimunda dos Reis Farias, Fabio Monteiro Costa e Cinthia Suelen Farias e Silva estariam envolvidos em três episódios relacionados a artefatos explosivos na Região Metropolitana de Belém, o último ocorrido em

13/12/2023. Constam dos autos correspondências entre os interessados que mencionam suposto ato contra a vida do Governador do Estado do Pará; Tráfico de Drogas e de Armas e Exploração Sexual de Menores.

Inicialmente, os autos tramitaram junto ao Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Belém-PA, que se julgou incompetente, alegando competência da Vara de Combate ao Crime Organizado, por entender
se tratar de crime envolvendo organização criminosa,
o que atrairia a competência do juízo especializado da Comarca da Capital.

Redistribuídos os autos,

a Vara Especializada de Combate ao Crime Organizado da Comarca de Belém, alega não existir nos autos quaisquer indicativos de que os interessados façam parte de organização criminosa, nos moldes do Comando Vermelho, PCC etc., tendo o juízo de origem incorrido em equívoco.

Assevera o juízo suscitante que, com base no parecer ministerial do GAECO-MP-PA, deixou de acolher sua competência, suscitando o presente Conflito Negativo de Competência, determinando a remessa dos autos a este e. Egrégio Tribunal.

Determinou-se remessa dos autos à Procuradoria de Justiça, que

em seu parecer no ID 21877884, manifesta-se pelo conhecimento do Conflito Negativo de Competência, para que seja declarada a competência do Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Belém-PA.

É O RELATÓRIO.

VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade, conheço do Conflito Negativo de Competência e passo a analisá-lo.

O cerne da questão é determinar se os fatos apurados no Inquérito Policial imputados aos interessados, tem conexão com crimes de uma organização criminosa e, por conseguinte, definir a competência para seu processamento e julgamento
.

No caso dos presentes autos, percebe-se, pelo menos por enquanto,
não resta demonstrado qualquer conexão entre os fatos que ensejaram os autos de Inquérito Policial de nº 0800602-15.2024.8.14.0401, com supostos membros de Organização Criminosa.

As circunstâncias das prisões dos interessados não possuem conexão alguma com crimes ligados a Organização Criminosa, uma vez não existirem nos autos qualquer documento capaz de revelar indícios de que os interessados fazem parte de uma organização criminosa,

De modo que, a análise dos presentes, deixam claro que o juízo suscitado não logrou êxito em demonstrar ser o presente delito de competência da Vara Especializada de Combate ao Crime Organizado.

Não existe na decisão do juízo suscitado nenhuma linha, contendo elementos probatórios mínimos que sejam, de que os delitos imputados aos interessados tenham qualquer conotação com crimes envolvendo organização criminosa

Ante o exposto
,
conheço e dirimo o presente Conflito Negativo de Competência, para fixar a competência do Juízo de Direito suscitado da 9ª Vara Criminal da Comarca de Belém-PA, para processar e julgar os presentes autos

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 08/10/2024